Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733375-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: DULCIMAR FERNANDES DOS SANTOS EMBARGADO: MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA, DMS SERVIÇOS HOSPITALARES DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Hospital Santa Marta Ltda. contra decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 62825252). 2. Nas razões de ID no 63497558, o embargante sustenta, em suma, não possuir mais acesso ao acervo de prontuários. Afirma que a participação da empresa DMS Serviços Hospitalares no processo deve ser viabilizada em decorrência dos princípios da eficiência e da instrumentalidade, pois é a parte efetivamente prestadora dos serviços. 3. Pede o provimento do recurso nos termos expostos. 4. Não foram apresentadas as contrarrazões (IDs no 64630490, no 65500292 e no 65602298). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Não há, no recurso, qualquer menção à existência de algum desses vícios. O embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão embargada. 10. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 11. A decisão embargada, em seus itens no 16 e no 17, discorre de maneira clara e explícita sobre o motivo pelo qual é desnecessária a inclusão da empresa DMS Serviços Hospitalares no polo passivo da demanda: à época dos eventos debatidos na origem, seu único sócio era o ora embargante, réu no processo originário. 12. Quanto ao requerimento de expedição de ofícios visando à obtenção dos prontuários do paciente, o embargante não demonstrou a eficácia da medida, pois tanto na origem como neste agravo de instrumento a empresa Mattos Saúde Gestora não se manifestou após ser citada/intimada (ID no 65500292 destes autos; ID no 215262667 dos autos de origem). 13. Além disso, conforme explicitado na decisão agravada, devido ao fato de a embargante ser a proprietária do hospital à época dos fatos, era sua obrigação diligenciar junto ao atual gestor os documentos requeridos (autos de origem, ID no 196674522, pág. 2). 14. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não a torna omissa ou contraditória. 15. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 16. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 17. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 18. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há reparo a ser feito na decisão. DISPOSITIVO 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para análise do agravo de instrumento. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO